Tribunal: TJDFT
Processo: 0746221-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO VERIFICADOS. ARRESTO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fins de realizar pesquisa de valores e averbar a presente demanda nos registros de bens de propriedade das agravadas.

2. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Não obstante tenha sido demonstrada a relação jurídica com a parte agravada, a agravante não apresentou elementos probatórios robustos capazes de evidenciar que que as rés/agravadas não possuem patrimônio para honrar a dívida, estão se ocultando para evitar o pagamento ou se desfazendo de seu patrimônio, de forma a justificar a medida liminar de constrição inaudita altera pars.

4. Recurso conhecido e desprovido.